Tribunal: TJDFT
Processo: 0033857-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. INCABÍVEL A TESE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ADEQUAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a tese de inadimplemento contratual, pois evidente a prática do crime de estelionato quando o réu obtém vantagem indevida, mediante fraude, consistente na simulação da intermediação da compra de um imóvel, tendo sido contratado como corretor, mas recebendo os valores que seriam devidos para o início do pagamento, bem como os valores referentes aos serviços de corretagem.
2. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade quando não há fundamentação idônea.
3. Visando à proporcionalidade, a redução da pena privativa de liberdade implica a redução da pena de multa.
4. Considerando que o réu não é reincidente e a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, reformo a sentença para fixar o regime inicial aberto, com fulcro no artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.
5. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.